Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-85.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO - RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO, AO QUAL

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO - RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.